Tribunal: CARF
Processo: 13884.728054/2020-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.728054/2020-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.270 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 18/07/2014
DECADÊNCIA - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CUJA APRECIAÇÃO
DEVA SE DAR DE OFÍCIO, EM QUALQUER INSTÂNCIA.
Ainda que não tenha suscitada nas razões de impugnação, a sua alegação por
ocasião, apenas, da interposição do recurso voluntário não impede seu
conhecimento já que se trata de matéria de ordem pública apreciável a qualquer
tempo.
MULTA ISOLADA.
É inconstitucional a aplicação da multa isolada, em caso de não homologação
de compensação, consoante decisão transitada em julgado do Supremo
Tribunal Federal - STF em Tema de Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.728054/2020-39
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.270 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.728054/2020-39

Cuidam os autos de notificação de lançamento de multa por compensação não
homologada. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, com alterações posteriores, sendo exigida mediante a aplicação do percentual de 50%
sobre a base de cálculo (valor não homologado).
O Auto de Infração para a exigência de multa isolada, no valor total de R$
32.790,81 foi lavrado em decorrência da não homologação ou homologação parcial de
compensação declarada na(s) Dcomp(s) apresentada(s) em formulário controlada(s) no(s)
processo(s) no(s) 13896.721909/2014-13, cujo crédito foi analisado no processo no
13896.721822/2014-46 que analisou o Pedido de Ressarcimento (PER) de COFINS sob o regime
não cumulativo, no valor de R$ 824.042,38, referente ao 3o tri/2009, apresentado em papel. A
esse PER foram vinculadas DCOMPs, apresentadas em papel e controladas nos Processos no
13896.721881/2014-14 e 13896.721909/2014-13.
Intimada nos presentes autos, a contribuinte apresentou Impugnação, defendendo,
em síntese, conforme resumo constante da decisão de piso:
Preliminarmente, alega que o julgamento do mérito da defesa apresentada no processo
de crédito possui o condão de influir na presente relação processual, uma vez que ambos
estão arraigados no mesmo objeto, período e exação. Assim, a medida mais justa a ser
adotada, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas e processuais, é o
sobrestamento da tramitação processual do presente Auto de Infração, haja vista a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, em
virtude da pendência de julgamento definitivo dos processos de crédito.
No mérito, inicialmente apresenta o tópico “Da complexidade da legislação tributária
brasileira”, e conclui que a imposição da multa prevista no art. 74, §17, da Lei no
9.430/1996 implica mitigação da segurança jurídica e de seu direito de petição, eis que o
expõe o contribuinte à penalidade desarrazoada e conflitante com a garantia da vedação
ao confisco.
Argumenta, no tópico “Das Sanções Políticas”, que a multa em questão viola
literalmente direitos fundamentais, tendo em vista que, de forma desproporcional (i)
coage o contribuinte de boa-fé ao impor penalidades ao livre exercício do direito de
petição de que trata o art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal,
violando, consequentemente, o devido processo legal, manifestado no direito de acesso
aos órgãos do Executivo, no caso à Receita Federal; (ii) suprime o direito fundamental
do contribuinte de se manifestar previamente à aplicação da penalidade, o que afronta
diretamente seu direito à ampla defesa e contraditório, princípio esculpido no art. 5o,
inciso LV, da Constituição Federal; e (iii) viola o direito fundamental esculpido no art.
5o, inciso XXII c/c 150, IV, todos previstos na Constituição Federal, tendo em vista seu
caráter confiscatório e por atentar contra o direito de propriedade.
No tópico “Da Violação do Direito de Petição”, entende que, por configurar a multa
prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996 uma sanção política, já que viola o direito
de petição do contribuinte de boa-fé, limitando seu livre acesso a órgão do Poder
Executivo, deverá, consequentemente, ser afastada sua aplicação, diante de sua
manifesta inconstitucionalidade.
Requer, no tópico “Da Violação ao Contraditório e à Ampla Defesa”, o afastamento da
multa, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez
que sua aplicação implica a supressão do direito previsto no artigo 5o, LV, da
Constituição Federal, caracterizando-se como sanção política.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.270 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.728054/2020-39

No tópico “Da Violação do Direito de Propriedade – Multa Confiscatória”, entende que
deve ser afastada a aplicação da multa confiscatória instituída à alíquota de 50% pelo
artigo art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996, sob pena de ofensa ao princípio constitucional
do não-confisco previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal, bem como por
ofender os Princípios Fundamentais da Razoabilidade e da Proporcionalidade (pois a
aplicação da multa, neste caso, não é proporcional à extensão de eventual dano que
possa sofrer a Administração Pública depois de um simples protocolo de Pedido de
Ressarcimento e/ou Compensação, ato esse legítimo, pois decorre de previsão legal) e,
por via de consequência, por violar direito fundamental à propriedade, esculpido no art.
5o, inciso XXII, da Constituição Federal de 1988.
No tópico “Da Violação do Postulado da Proporcionalidade”, alega que a finalidade
buscada com a instituição da multa prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996 -
promover celeridade nos processos de ressarcimento e compensação - não justifica as
restrições causadas aos contribuintes, tendo em vista que não há relação de proporção
entre violação aos seus direitos fundamentais para consecução da finalidade buscada,
mostrando-se, portanto, norma desproporcional e, consequentemente, inconstitucional.
No tópico “Da Inexistência de Ato Ilícito a Ser Penalizado”, afirma que se caracteriza
como arbitrária a aludida multa, tendo em vista que se trata de penalidade aplicada a
atos lícitos, de contribuintes que, de boa-fé, buscam exercer regularmente o seu direito
de petição perante o Fisco, prática que, de forma alguma, é passível de punição, motivo
pelo qual deve tal multa ser afastada de plano.
Expõe, no tópico “Do Acolhimento da Arguição de Inconstitucionalidade pelo TRF4”,
que o tema foi objeto da Arguição de Inconstitucionalidade n° 5007416-
62.2012.404.0000, na qual o Tribunal Regional Federal da 4a Região acolheu o
incidente, declarando a inconstitucionalidade dos parágrafos 15 (atualmente revogado
pela Medida Provisória no 668/2015) e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
A 1a turma da DRJ06 julgou improcedente a Impugnação, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 18/07/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
Deve ser aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo,
mesmo na hipótese na qual a multa é aplicada sobre a compensação não homologada
que está sendo discutida em outro processo sem decisão definitiva na esfera
administrativa. A administração pública tem o dever de impulsionar o processo, em
respeito ao Princípio da Oficialidade.
ATOS
NORMATIVOS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
Cientificado do acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os
argumentos da Impugnação, acrescentando ainda a alegação de decadência.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.270 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.728054/2020-39

É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA
Conforme relatado, o Auto de Infração foi lavrado para exigência de multa
isolada, em decorrência da homologação parcial de compensação declarada nas DCOMPs,
apresentadas
em
papel
e
controladas nos Processos
no 13896.721881/2014-14 e
13896.721909/2014-13, vinculadas ao PER cujo crédito foi analisado no processo no
13896.721822/2014-46.
Pois bem, alega a Recorrente decadência em relação às declarações apresentadas
em julho-2014, nos termos do art. 173, I do CTN.
Com razão a Recorrente.
Tratando-se de imposição de multa isolada decorrente de compensação não
homologada, aplica-se a regra geral do prazo decadencial prevista no art. 173, I, pela qual o
termo inicial do prazo decadencial de cinco anos é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Como as Dcomp’s foram apresentadas em 07/07/2014 e 18/07/2014, o
lançamento poderia ter sido efetuado ainda em 2014; logo o termo inicial é 01/01/2015 e o termo
final 31/12/2019:

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.270 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.728054/2020-39

Tendo em vista que a ciência do auto de infração ocorreu 16/12/2020, há de ser
reconhecida a decadência:

Nesse trilhar, e reconhecendo ainda que a decadência constitui matéria de ordem
pública, não se sujeitando à preclusão em sede de julgamento de recurso voluntário, caminha a
jurisprudência do Conselho, veja-se:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/08/2005
COMPENSAÇÃO NÃO-DECLARADA. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. O prazo decadencial para lançamento de ofício da
multa isolada, na hipótese de compensação não homologada ou não declarada, inicia-se
no primeiro dia do exercício seguinte ao da data da entrega da Declaração de
Compensação. (Acórdão no 3401- 005.116, de 21/06/2018, Relator Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.270 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.728054/2020-39

COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. O prazo decadencial para lançamento de ofício da
multa isolada, na hipótese de compensação não homologada, inicia-se no primeiro dia
do exercício seguinte ao da data da entrega da Declaração de Compensação. (Acórdão
no 1201-005.134, de 20/08/2021, Relator Efigênio de Freitas Júnior)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/1999
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL Havendo similitude fática e divergência na
interpretação da lei tributária, é conhecido o recurso especial.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE. A
decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo
que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado embargado.
(Acórdão no 9101-004.256 – CSRF / 1a Turma, de 09/07/2019, Relatora Edeli Pereira
Bessa)
Isto posto, deve ser acolhida a prejudicial de decadência.
Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de Repercussão Geral no 736)
Para além disso, a imposição da multa isolada foi objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário
no 796.939/RS (Tema de Repercussão Geral no 736).
Em 17/03/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento de
ambos os casos, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma que previa a aplicação da
chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de compensação não
homologado.
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
no 2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada. No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Considerando a repercussão geral e o trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023,
aplica-se ao caso o art. 62, do, Anexo II, do RICARF - Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.270 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.728054/2020-39

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 153
DF CARF MF
Original